Tribunal: TJDFT
Processo: 0707282-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E COM DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. MÚTUOS FOMENTADOS PELO MESMO MUTUANTE. SUPERENDIVIDAMENTO. TEORIA DO CRÉDITO RESPONSÁVEL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO BRUTA, ABATIDOS OS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DO MUTUÁRIO. INSCRIÇÃO DO NOME DOS DEVEDORES NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXECUÇÃO DO TÍTULO. POSSIBILIDADE.
1. Os descontos decorrentes de mútuos concedidos a servidor vinculado ao Governo do Distrito Federal, mediante desconto em folha de pagamento devem observar o limite de 30% dos rendimentos brutos do mutuário, subtraídos os descontos relativos às contribuições compulsórias determinadas pelo artigo 116 § 2o da Lei Complementar no 840/2011, regulamentadas pelo Decreto Distrital no 28.195/2007.
2. Segundo a teoria do crédito responsável, as instituições financeiras, na contratação de empréstimos, devem não só adotar cautelas que garantam o retorno financeiro esperado, mas também adotar medidas que evitem o superendividamento dos consumidores, contribuindo, desse modo, para a preservação do patrimônio mínimo a garantir a dignidade humana.
3. Em que pese a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) ser direcionada aos empréstimos com consignação em folha de pagamento, o Superior Tribunal de Justiça, seguido por esta Corte, consagrou entendimento, por aplicação analógica, de que a limitação também deve incidir sobre os empréstimos comuns descontados em conta corrente.
4. Embora o credor esteja vinculado a observar a limitação de 30% (trinta por cento) dos rendimentos da agravante, em caso de inadimplemento da dívida, afigura-se regular e legal a conduta da instituição financeira em promover as mencionadas cobranças e promover a inscrição do nome dos devedores no rol de mau pagadores, na medida em que configura exercício regular de seu direito de credor, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.
5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.